Tribunal: STF
Processo: AI 161815
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-14
Data de publicação: 1994-11-14

Ementa:
1.              RECURSO    EXTRAORDINÁRIO   -    MOLDURA   FATICA   -
INTANGIBILIDADE  -   CONSIDERAÇÕES.  No   julgamento  de  recurso  de
natureza  extraordinária, há de se distinguir entre o revolvimento de
fatos  e provas  coligidos  na fase  de  instrução e  o enquadramento
jurídico  da matéria contida  no próprio acórdão impugnado. A vedação
limita-se ao assentamento de moldura fatica diversa da retratada pela
Corte  de origem  para, a  merce de  acórdão inexistente, concluir-se
pelo conhecimento do recurso.